Tribunal: TJMT
Processo: 0012713-72.2015.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012713-72.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VIOLETA RODRIGUES PANTALEAO - CPF: 804.134.391-00 (APELANTE), ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TWLIO SANTANA LOPES RIBEIRO - CPF: 013.503.081-10 (ADVOGADO), FABIO VALEIRO - CPF: 432.769.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO VALEIRO - CPF: 028.102.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUIPAUTO EQUIPARADORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A PENHORA DE 50% DOS IMÓVEIS – ERRO CARTORIAL CULMINANDO COM A PENHORA DE 100% DOS TERRENOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPUTAÇÃO DO ÔNUS A QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO - FIXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCARIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A legislação processual brasileira adotou o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da sucumbência.

II – Tendo em vista que a processo foi motivado por erro cartorial, impossível imputar à condenação em honorários de sucumbência à instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por VIOLETA RODRIGUES PANTALEAO, contra a sentença proferida na Ação de Embargos de Terceiro, nº 0012713-72.2015.8.11.0010, em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, proposta pela ora apelante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ser a Ilegítima proprietária e possuidora de parte do imóvel constante na matricula n° R/3.709 registrado nesta Urbe.

Narra ter adquirido o bem por meio de contrato de compra e venda celebrado com a pessoa de José Francisco Valeiros, que não teria informado que o imóvel estava onerado.

Informa ter adquirido parte do referido imóvel especificamente o lote de nº 11 e parte do lote de nº 10 da quadra 14, do loteamento denominado “Jardim Aurora”.

Alega que no momento de registrar a escritura foi surpreendida com a noticia de que o imóvel se encontra penhorado desde 08 de setembro de 1996.

Prossegue afirmando que a penhora recaiu sobre 50% do imóvel, restando livre de ônus os demais 50%, todavia o Cartório de Registro de Imóveis gravou o bem em sua totalidade.

Assim, defende que “o excesso de penhora causado por terceiro quando se registrou o ato, terminou afetando o direito da embargante, pois adquiriu o lote 11 e parte do lote 10 que não deveriam ser penhorados”.

Com essas considerações requereu, requereu a reforma da sentença para reconhecimento do excesso de penhora, e a retificação do registro cartorial para exclusão de 50% da área total do imóvel constante da matricula n° R/3.709 registrado no CRI de Jaciara-MT.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, com as seguintes considerações:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, TAO SOMENTE PARA DETERMINAR AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA URBE QUE RETIFIQUE A AVERBACAO N° 01 DA MATRICULA N° R/3.709 FAZENDO CONSTAR QUE A PENHORA EXISTENTE CINGE-SE A 50% DOS TREZE LOTES CONSTANTES DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO DENOMINADO “JARDIM AURORA”.

Deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, porquanto a necessidade de intentar a presente demanda não se deu por ato praticado pelo Banco réu.

Oficie-se o Cartório de Registro de moveis desta urbe para cumprimento da determinação acima, o prazo de 15 (quinze) dias.

Determino o fim da suspensão do feito principal.

Translade-se copia da presente decisão ao processo principal (código 4416).

Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos.”

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 74643139), aduzindo que; (i) embora a penhora equivocada de parte do imóvel tenha ocorrido por culpa da instituição bancaria, houve apresentação de contrarrazões; (ii) que havendo pretensão resistida, nasce a obrigação de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência; (iii) com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Ato continuo, foi requerido o cumprimento provisório da sentença, com expedição de oficio ao cartório de imóveis (id. 74643141).

O juiz de piso negou o requerimento de cumprimento provisório da sentença (id. 74643163).

Apresentada contrarrazões (id. 74643165), a instituição bancaria pugnou pela manutenção da sentença.

Os autos subiram a segunda instancia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VIOLETA RODRIGUES PANTALEAO, contra a sentença proferida na Ação de Embargos de Terceiro, nº 0012713-72.2015.8.11.0010, em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, proposta pela ora apelante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.

O Cerne da questão versa sobre a possibilidade da condenação da instituição bancaria ora recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem.

Quanto aos ônus sucumbenciais, em se tratando de embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição deve arcar com o ônus de sucumbência, nos termos do Verbete n.º 303 da Súmula do STJ, in verbis:

'Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.'

Nesse mesmo sentido sentido, é a lição da Ministra Minª. Eliana Calmon:

“(...) 1. Segundo o Sistema Processual vigente a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A natureza do recurso interposto não afasta a condenação da parte vencida em honorários advocatícios (...) Recurso especial provido.” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 748.836/PR, Relª. Minª. Eliana Calmon, j. Em 06.09.2005).

Ainda.

“(...) Em regra, os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com o princípio da sucumbência. Entende-se, assim, que o sucumbente é considerado responsável pelo ajuizamento da ação, de maneira que deve ser condenado nas despesas processuais. Todavia, há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo (...) Recurso especial desprovido.” (STJ, 1ª Turma, REsp nº 636.219/SP, Relª. Minª. Denise Arruda, j. Em 07.08.2007).

Entretanto, como bem fundamentado na sentença, “a necessidade de intentar a presente demanda não se deu por ato praticado pelo Banco réu”, e sim do cartório de imóveis.

Dessa forma, comungo do entendimento do Juiz de Piso quanto a impossibilidade da condenação da instituição bancaria ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021